Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703308-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO BRAGA DOS SANTOS contra decisão que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar (Proc. no 0706020-54.2020.8.07.0014), ajuizada em seu desfavor por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, condenou-o ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em razão da não indicação do paradeiro do veículo objeto da ação. O agravante/autor alega afronta ao disposto nos artigos 4o e 5o do Decreto Lei 911/69, haja vista que, não localizado o veículo objeto da ação, assiste ao credor a faculdade de conversão da ação, não havendo, por outro lado, suporte legal para a exigência quanto à indicação da localização do veículo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da obrigação e multa impostas. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, observa-se que a insurgência recursal relaciona-se à cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante, em razão da não indicação do paradeiro do veículo objeto da ação. Os argumentos apresentados pelo agravante quanto a ausência de amparo legal à decisão que determinou-lhe que informasse a localização do veículo são relevantes. Por outro lado, para que se caracterize a prática de ato atentatório é imprescindível a presença do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que deverá ser melhor analisado pelo Colegiado, após a apresentação de resposta pela parte agravada. Sendo assim, atento ao risco de dano que o não pagamento da multa pode ensejar, recomendável a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para conceder o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator